Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707178-35.2020.8.07.0018 APELANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Jonilson Augusto Valente Santana contra a r. sentença que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo. Antes do julgamento, o Apelante pediu a desistência da Apelação (Id. 24139706). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora